Tribunal: TJMT
Processo: 0001216-74.2017.8.11.0080
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001216-74.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEIDETE SIDIANE LOHMANN - CPF: 014.738.331-59 (APELANTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PROFESSOR DE PEDAGOGIA – MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS -
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS NÃO COMPROVADA – DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

“A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação”. (N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)”
(N.U 1010130 67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, M.M.
Thalles Nébrega Miranda Rezende de Britto
, que nos autos do mandado de segurança no
0001216-74.2017.8.11.0080
denegou a ordem consistente na
nomeação da impetrante, ora apelante, para o cargo de professora de pedagogia “município sede”.

A Apelante apresenta como causa de pedir recursal, a alegação de que mesmo ficando no cadastro de reserva, tem direito a nomeação, pois além das 7 (sete) aprovadas que foram chamadas, foram também chamadas as cândidas aprovadas na 8a, 9a, 10a e 11a colocação, todas do cadastro de reserva.

Sustenta que restou comprovado nos autos, várias contratações temporárias e precárias, inclusive de candidatas que foram reprovadas no certame.

Assevera que, que a mera expectativa de direito do candidato a ser nomeado, mesmo incluso no cadastro de reserva, se transforma em direito certo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, surgem vagas pela desistência dos candidatos nomeados, pela necessidade da administração, ou ainda quando há contratação precária para o preenchimento de vagas existentes.

Ao final, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja concedida a ordem, determinando-se ao apelado que proceda à sua nomeação para o cargo de professora de pedagogia “município sede”.

Contrarrazões apresentada pelo Apelado – id. 3190998 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, M.M. Thalles Nébrega Miranda Rezende de Britto, que nos autos do mandado de segurança no 0001216-74.2017.8.11.0080 denegou a ordem consistente na nomeação da impetrante, ora apelante, para o cargo de professora de pedagogia “município sede”.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

A espécie revela que a parte Apelante foi classificada na 15o posição (cadastro de reserva) para o cargo de Professor de Pedagogia município sede, regido pelo Edital no 001/2014 do Município de Querência-MT, isto é, fora do número de vagas previsto (07 vagas para ampla concorrência).

Assim, extrai-se que a candidato restou apenas classificada fora dos números de vagas ofertadas pelo certame, o que inicialmente não lhe garantiria direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

No entanto, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

Nesse sentido também é o posicionamento adotado por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA. Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição. Segurança indeferida.

(N.U 1003911-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.

(N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

No que concerne as contratações precárias, é certo que a Apelante não comprovou a preterição, uma vez que não restou demosntrado que a contratação temporária de professores, seria imotivada; pelo contrário, denota-se dos autos, que tais contratações ocorreram para substituir outros professores que estariam de licença, o que é permitido pelo disposto no art. 37, inciso IX da CF, que diz: “
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;”.

Quanto a contratação temporária de candidatos reprovados no certame, cumpre consignar, que não há óbice para tanto, visto que se tratam de contratos distintos, que não guardam nenhuma relação com o certame.

Ora, o simples fato de possuir contratações precárias na Administração Pública, não demonstração preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Assim, estando ausentes as condições elencadas pelo
RE 837.311/PI,
acima mencionado, não há que falar em direito líquido e certo à nomeação.

A propósito, confira o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO - TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – PEDAGOGO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS NÃO COMPROVADA – DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO “A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação”. (N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

(N.U 1010130-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Frise-se que, por se tratar de ação de natureza mandamental, caberia a impetrante apresentar prova inequívoca do direito alegado. Noutras palavras, deveria apresentar prova inequívoca de que as contratações temporárias são arbitrarias e imotivadas, o que não restou evidente nos autos.

Assim, considerando que a Apelante foi classificada fora do número de vagas e não restou comprovada a contratação precária, ou seja, imotivada e arbitrária, que atingisse a sua classificação, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedente a pretensão, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto, conheço o recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020